Tribunal: TJES
Processo: 0014099-80.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014099-80.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO – PRÁTICA LEGAL - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia.

2. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014099-80.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MAUER COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014099-80.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS EM RAZÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO – PRÁTICA LEGAL - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia.

2. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014099-80.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MAUER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.
O fundamento para a aplicação da multa administrativa, antes considerada irregular, restou normatizada com o advento da Lei nº 13.455/2017, em cujo art. 1º consta expresso que
“Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.”

Ao proferir a sentença recorrida, o juiz e 1° grau julgou procedente o pedido contido nos embargos à execução sob o fundamento de que o art. 1°, da Lei n° 13455/17 tem eficácia retroativa e, por tal razão, não haveria que se falar em violação à legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça Especificamente quanto a retroatividade da mencionada Lei nº 13.455/2017, entende que a norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO.

1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial.

2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.

3. A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito.

5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019
)

No mesmo sentido vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE UTO DE INFRAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS CONSIDERANDO PRAZO E MODALIDADE DE PAGAMENTO – LEI Nº 13.455/2017 – APLICAÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – A hipótese em apreço cinge-se em aferir se deve mantida a higidez do auto de infração nº 1.204/2013, pelo qual a recorrida foi autuada por prática ilegal de concessão de desconto para pagamento a vista, no boleto, em vez do pagamento via cartão de crédito. 2 – Tal prática, antes considerada irregular, restou normatizada com o advento da Lei nº 13.455/2017, em cujo art. 1º, consta expresso que “Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.” 3 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ “[...]Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.[...] A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).[...]” (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) 4 – Recurso desprovido.”

(TJES, AP 0036379-15.2013.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, J. em 07/12/2022)

“APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DESCONTOS DIFERENCIADOS – FORMAS DE PAGAMENTO – PRÁTICA LEGAL - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia. 2. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, AP 0022754-74.2014.8.08.0024, 1ª Câm. Cív., Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 17/07/2023.

Não há, portanto, razões para a reforma da sentença.

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.